Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-44.2021.8.11.0105
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001552-44.2021.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEVAIL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 807.772.791-34 (RECORRENTE), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO FARDAMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 04 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou inconstitucional o auxílio fardamento convertido em pecúnia. Todavia, modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos
ex nunc
, com vigência até o trânsito em julgado (14/04/2020), o que não prejudica cobrança de período anterior.

2.

A Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TEMA 04, nos autos PJe nº 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO no seguinte sentido, nos termos do voto do relator: “
Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000

3.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença, pela qual foi dada a procedência à pretensão inicial, para “C
ONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte reclamante, a título de ajuda fardamento,
o equivalente a 30% de sua remuneração dos anos de 2016 a 2019
”
(sic – id. 187034169).

O recorrente suscita, preliminarmente, prescrição do direito pleiteado
.
No mérito, sustenta
a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 555/2014, a necessidade de comprovação de que o recorrido está em serviço ativo e do prévio requerimento ao Comando-Geral
. Por fim, caso seja mantida a sentença, requer a aplicação da taxa SELIC para fins de incidência de juros e correção monetária.

Em contrarrazões, o recorrido aduz, preliminarmente a dialeticidade recursal e a não ocorrência de prescrição. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023